Tribunal: TJMT
Processo: 1035814-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035814-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUZANNY DE SOUZA TOLEDO - CPF: 011.344.881-30 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035814-75.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SUZANNY DE SOUZA TOLEDO

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PAGAMENTOS A MAIS – DEVOLUÇÃO - TELEFONIA MÓVEL, INTERNET E TV – SERVIÇOS SUSPENSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado a suspensão indevida dos serviços da Recorrida em decorrência de fatura questionada de valores cobrados divergentes do pactuado.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
). Ensejando a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a suspensão indevida dos serviços.

Observado ainda o pagamento de valores a mais sem o devido estorno, os mesmos devem ser devolvidos na forma simples, com os consectários legais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, argumentando que a suspensão nos serviços ocorreu devido à inadimplência da Autora.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pelo pleito de indenização por danos morais e devolução de valores pagos a mais, frente a indevida suspensão dos serviços, pois a fatura estava contestada e não foi paga porque aguardava resposta da empresa Reclamada.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido e devolução de valores pagos a mais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que restou demonstrado a contratação do plano no valor de R$ 106,08, a qual fora pactuada em abril de 2020. Sendo que daí decorreu a cobrança indevida logo no mês seguinte, maio de 2020, no valor de R$ 199,00, que foi paga pela Autora e questionado o estorno nas faturas posteriores.

Ademais, na própria contestação a reclamada confirma que desmembrou a fatura de junho para dar o desconto, mas não deu. Informou ainda que perdeu os áudios da contratação, não impugnando nenhum dos protocolos do Autor.

O Autor, por sua vez, informa que contestou a fatura, e ficou no aguardo da solução do problema, deixando em aberto a fatura, não obtendo resposta, sendo apenas suspensos seus serviços, e restabelecidos após o pagamento sem a correção do valor.

Quanto a suspensão dos serviços, não pode a reclamada suspender a prestação dos serviços em decorrência de fatura questionada por valores divergentes do pactuado.

Destaco ainda que, o Autor efetivou diversas diligências pelos meios administrativos, visando solucionar as questões da melhor maneira possível.

Desse modo, verifico que houve falha na prestação do serviço por parte da empresa ora recorrida quando da suspensão indevida dos serviços prestados.

A situação, portanto, desborda do mero aborrecimento e configura o dano moral.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais),
levando em consideração a suspensão indevida e o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse.

Determino ainda a devolução do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na forma simples, do valor cobrado acima do contratado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a recorrida a devolver os valores de R$ 50,00 na forma simples corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês

a partir da citação válida e ainda por danos morais na quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021